Tribunal: TCU
Processo: 010.637/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1126/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por José Biondi Nery da Silva contra o Acórdão 9912/2016-TCU-Segunda Câmara - (Peça 50) (Relator: Ministro Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), proferido na Sessão Ordinária da Segunda Câmara de 30/8/2016 nos seguintes termos: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pela Superintendência Regional do Médio São Francisco do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária contra a Fundação para o Desenvolvimento do Semi-Árido Brasileiro - Fundesa e os Srs. José Biondi Nery da Silva e Emerson Jocaster Negri Scherer, em face da não execução do objeto do Termo de Parceria 6.000/2007, celebrado entre Incra e a Fundesa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Fundação para o Desenvolvimento do Semi-Árido Brasileiro - Fundesa e dos Srs. José Biondi Nery da Silva e Emerson Jocaster Negri Scherer, condenando-os solidariamente ao pagamento dos valores abaixo especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2. aplicar individualmente à Fundesa e aos Srs. José Biondi Nery da Silva e Emerson Jocaster Negri Scherer, a multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, informando aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens anteriores, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, ao Incra-Sede e à Superintendência Regional do Médio São Francisco (SR29)." Considerando que o art. 288 , do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando que o recurso em análise não atende aos requisitos específicos de admissibilidade. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 185 e 186) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 194); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 35 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por José Biondi Nery da Silva contra o Acórdão 9912/2016-TCU-Segunda Câmara - (Peça 50) (Relator: Ministro Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), por não atender os requisitos específicos de admissibilidade. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.637/2013-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emerson Jocaster Negri Scherer (XXX.379.000-XX); Fundacao Para O Desenvolvimento do Semi Arido Brasileiro - Fundesa (05.888.454/0001-64); José Biondi Nery da Silva (XXX.364.224-XX). 1.2. Recorrente: José Biondi Nery da Silva (XXX.364.224-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco; Superintendência Regional do Incra No Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4.1. Ministra que declarou impedimento nos autos: Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Elber Alencar Nery Biondi (21906/OAB-PE), representando José Biondi Nery da Silva; André Vardasca Quadros (13599/OAB-MS), representando Emerson Jocaster Negri Scherer; Ana Paula Neves Siqueira do Nascimento, Roberta Tolentino Tavares de Lira (23106/OAB-PE) e outros, representando Fundação Para O Desenvolvimento do Semi Arido Brasileiro - Fundesa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.